Tribunal: STF
Processo: HC 186654
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Importação de pequena quantidade de sementes de maconha. Inadequação da via eleita. Concessão da ordem de ofício.
1. O imediato conhecimento dos temas versados na impetração acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes. 
2. O Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes, no sentido de que a importação de pequena quantidade de sementes de maconha é conduta atípica. 
3. Hipótese de paciente denunciado pela importação de 15 de sementes de maconha, por via postal, para consumo pessoal. Ausência de justa causa para a propositura da ação penal.
4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para, no tocante à importação de 15 sementes de maconha, determinar o trancamento da ação penal, em razão da ausência de justa causa.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO EM 1º GRAU. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE INDEVIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE PREJUDICOU A ANÁLISE DA JUSTA CAUSA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, não há falar em indevida negativa de prestação jurisdicional na origem pela denegação da ordem com espeque no entendimento jurisprudencial de que se considera prejudicada a análise da falta de justa causa pela superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes. 
    III - "Com a superveniente prolação de decisão condenatória, fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal’ (AgRg no RHC n. 33.917/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 12/12/2014)” (AgRg no REsp n. 1.790.561/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 02/08/2019). 
    IV - Não se ignora que haja entendimentos jurisprudenciais recentes de que a importação de pequena quantidade de sementes de maconha não configura o crime de tráfico, porém, trata-se de mérito não analisado pela origem - o que enseja a configuração da indevida supressão de instância. Precedentes. 
    V - Na hipótese, a análise do recurso de apelação está pendente, no qual os institutos atinentes ao princípio da insignificância, em especial, o mérito pessoal do apenado e a lesividade da conduta em todos os seus aspectos, poderão ser apreciados na sua completude e com a certeza que o caso exige. 
    VI - "O habeas corpus, como é cediço, não é meio próprio para pretensão absolutória, porque trata-se de intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes do writ. [...]" (HC n. 418.706/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018). 
    VII - De resto, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, I, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006, em razão de ter importado, por via postal, 15 sementes de Cannabis Sativa. Sobreveio sentença que condenou o acusado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas. Inconformados, defesa e Ministério Público interpuseram recurso de apelação pleiteando a absolvição do paciente. O recurso está pendente de julgamento.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, objetivando o trancamento da ação penal por falta de justa causa, o qual não foi conhecido pelo Tribunal regional.
    4.  Na sequência, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Felix Fischer, ao analisar o RHC 125.904, não conheceu do pedido. Posteriormente, o agravo regimental foi desprovido, no acórdão referido.
    5.  Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o v. acórdão ora combatido não merece prevalecer, uma vez que está consolidado nesse col. Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não se justifica a instauração de persecução penal em hipóteses de importação de sementes de maconha em pequena quantidade”. Afirma que “considerando, portanto, esse quadro muito bem delineado e documentado nos autos, que induz à mínima ofensividade da conduta, à ausência de periculosidade da ação e ao ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento, merece acolhida a pretensão de trancamento da ação penal”.
    6. Daí o pedido de concessão da ordem para “determinar o trancamento da ação penal movida contra o Paciente, diante da manifesta atipicidade da conduta que lhe é imputada (importação de 15 sementes de maconha)”. 
    Decido.
    7.  De início, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as alegações da defesa, tendo em vista que a matéria não foi apreciada pelo órgão colegiado do TRF da 3ª Região. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    8. Sem prejuízo desse encaminhamento, tenho que a ordem deve ser concedida de ofício.
    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 144.161, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que “a matéria-prima (…) é a substância de que podem ser extraídos ou produzidos os entorpecentes que causem dependência física ou psíquica (...). Ou seja, a matéria-prima ou insumo devem ter condições e qualidades químicas para, mediante transformação ou adição, por exemplo, produzirem a droga ilícita, o que não é o caso das sementes da planta Cannabis sativa, que não possuem a substância psicoativa”. Transcrevo o inteiro teor da ementa do julgado:
    “Habeas corpus. 2. Importação de sementes de maconha. 3. Sementes não possuem a substância psicoativa (THC). 4. 26 (vinte e seis) sementes: reduzida quantidade de substâncias apreendidas. 5. Ausência de justa causa para autorizar a persecução penal . 6. Denúncia rejeitada. 7. Ordem concedida para determinar a manutenção da decisão do Juízo de primeiro grau”.
    10. No mesmo sentido, transcrevo a ementa dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA (MACONHA) EM PEQUENA QUANTIDADE: NECESSÁRIA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento conjunto do HC 144.161/SP e HC 142.987/SP, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Suprema Corte firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser rejeitada a denúncia ou trancada a ação penal por ausência de justa causa nos casos em que o réu importa pequena quantidade de sementes de cannabis sativa (maconha). II – Agravo a que se nega provimento.”
    (HC 173.346-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowsi).
    “Habeas corpus . 2. Importação de sementes de maconha. 3. Sementes não possuem a substância psicoativa (THC). 4. Reduzida quantidade de substâncias apreendidas. 5. Ausência de justa causa para autorizar a persecução penal . 6. Ordem concedida.”
    (HC 143.557-AgR, Redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes)
    11. Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 131.310, de minha relatoria; HC 173.346, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 148.503, Min. Celso de Mello; HC 143.890, Rel. Min. Celso de Mello; HC 140.478, Rel. Min. Ricardo Lewadowski; HC 149.575, Min. Edson Fachin; HC 163.730, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Concedo a ordem de ofício para, no tocante à importação de 15 sementes de maconha, determinar o trancamento da ação penal, em razão da ausência de justa causa. 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator